Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708255-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA RIBEIRO DE SOUSA CÂNDIDO RECORRIDA: MC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento do devedor e de sua família, com exceções previstas no § 2o para prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, conforme orientação firmada no EREsp 1.582.475/MG. 3. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa resguardar apenas a parte do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes; não constitui blindagem absoluta contra qualquer forma de constrição. 4. A impenhorabilidade salarial não opera automaticamente. Cabe executado comprovar concretamente que as quantias tornadas indisponíveis comprometem o mínimo existencial. 5. A alegação de impenhorabilidade constitui fato impeditivo da execução, cujo ônus probatório recai integralmente sobre quem a invoca, não bastam alegações genéricas ou demonstração parcial de despesas. 6. A comprovação do comprometimento do mínimo existencial exige evidência concreta de que a penhora afetará a subsistência digna do devedor e de seus dependentes. 7. No caso, a apresentação de comprovação parcial de despesas, restrita a descontos legais, empréstimos e algumas contas básicas, sem demonstração de outros gastos essenciais revela-se insuficiente para fins de reconhecimento da impenhorabilidade. 8. A penhora de percentual de 10% sobre a remuneração revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias demonstradas nos autos, evita a perpetuação da inadimplência e preserva recursos suficientes para manutenção da executada. 9. A manutenção da penhora pondera adequadamente o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor de preservar recursos necessários à subsistência, privilegia a razoável duração do processo e constitui meio eficaz de satisfação gradativa do débito. 10. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnador negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade salarial, ao argumento de que o seu salário líquido mensal está aquém do necessário para a sua manutenção digna, não podendo ser considerado suficiente para sofrer qualquer desconto referente ao débito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A impenhorabilidade salarial não opera automaticamente. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, no valor de R$ 11.930,64, atualizado até 3/2/2025. A agravante exerce cargo em comissão na Câmara Legislativa do Distrito Federal e apresenta contracheques que demonstram renda mensal bruta de R$ 5.435,70, acrescida de auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Na hipótese, a executada não se desincumbiu do ônus de afastar a penhorabilidade. Limitou-se a apresentar comprovação parcial de despesas, restrita aos descontos legais e empréstimos, que totalizam R$ 1.895,63 mensais, e algumas contas básicas como energia elétrica, água e IPTU. Omitiu outros gastos essenciais como alimentação, medicamentos, vestuário e outras despesas familiares. Ademais, não comprovou possuir dependentes nem apresentou documentos que demonstrassem a manutenção da penhora comprometeria seu mínimo existencial. A alegação de impenhorabilidade constitui fato impeditivo da execução, cujo ônus probatório recai integralmente sobre quem a invoca, não bastam alegações genéricas ou demonstração parcial de despesas. Adicionalmente, a renda líquida da agravante, mesmo considerados os descontos compulsórios e os empréstimos comprovados, indica margem financeira que comporta a penhora de 10% sem comprometer necessariamente sua subsistência digna. A manutenção da penhora equilibra os interesses em conflito: assegura ao credor a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC) e resguarda à devedora os recursos indispensáveis à sua subsistência. O percentual de 10% da remuneração, abatidos os descontos legais, é proporcional e razoável, favorece a duração racional do processo, impede a perpetuação da inadimplência e permite a quitação gradativa da dívida (ID 74547213). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016